Tribunal: TJES
Processo: 0000674-43.2018.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000674-43.2018.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORBERTO CAUS
RECORRIDO: CONDOMINIO RECREIO CAMPESTRE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECEBIDO POR TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. REFORMA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Recurso Inominado nos autos n°.: 0000674-43.2018.8.08.0003

Recorrente: NOBERTO CAUS

Recorrido: CONDOMINIO RECREIO CAMPESTRE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (fl. 44).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NORBERTO CAUS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que houve nulidade da citação, notadamente pela entrega da carta de citação em mãos de terceiro;
c)
que o recorrido é ilegítimo para figurar no polo ativo da ação vez que o documento que comprova a deliberação da assembleia não foi juntado aos autos;
d)
que houve prescrição da ação de cobrança;
e)
que estão ausentes documentos essenciais à propositura da demanda.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça com fulcro no art. 98 do CPC.

Pois bem, de pronto necessário se faz esclarecer acerca da preliminar arguida pela recorrente de nulidade da citação, explico.

A presente ação visa a cobrança de cotas condominiais na qual o recorrente figura como executado. Foi expedida carta de citação a qual foi entregue no dia 19/07/2018 e recebida por pessoa denominada Rosiane Gomes.

O CPC/15 traz a regra no sentido de admitir como válida, a citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
1
, contudo, essa é a regra para pessoas jurídicas, devendo as pessoas físicas ser citadas em mãos próprias.

Assim, tenho que a recorrente não foi validamente citada, pois o aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa estranha à lide. Nesta esteira, a regra no ordenamento jurídico pátrio é a citação pessoal do réu, ainda que esta seja realizada por correio
2
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio TJES e TJMG:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004065-56.2020.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : PORTO SEGURO VEICULOS LTDA. ADVOGADO : MARIO JORGE MARTINS PAIVA. RECORRIDO : ROGERIO ARAUJO SANTOS. MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES. ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. REVELIA. CARTA CITATÓRIA RECEBIDA POR TERCEIRO. NULIDADE.
1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. Precedentes do STJ.
2. A possibilidade de recebimento da correspondência por funcionário responsável só é admitida para os casos de citação de pessoas jurídicas, à luz do que prevê o § 2o, do art. 248, do CPC/15. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Agravo de instrumento 5004065-56.2020.8.08.0000. Des SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 26/Oct/2021) (original sem destaque)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO DO CITANDO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECEBIDA POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Segundo o art. 248 do CPC, a citação de pessoa física se dá com a entrega da carta diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato (art. 280), ao passo que, em relação à pessoa jurídica, a carta de citação pode ser recebida por terceira pessoa, nos termos do § 2º do art. 248.
2) À luz da teoria da aparência, deve ser presumido o recebimento da carta devidamente endereçada ao efetivo endereço da pessoa jurídica. 3) Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento Número: 5005481-54.2023.8.08.0000. Des JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 14/Nov/2023) (original sem destaque)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO VIA
CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIROS - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA -
Sem a citação do réu a relação processual não se aperfeiçoa, fazendo com que a sentença prolatada sem a regular integralização à lide de todos os requeridos padeça de vício de nulidade insanável.
- Realizada citação via correio, o aviso de recebimento deve ser assinado pessoalmente pelo demandado, sob pena de nulidade, nos termos do que dispõe o art. 223, parágrafo único, do CPC/73. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0429.13.000464-2/001 - COMARCA DE MONTE AZUL - APELANTE(S): BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - APELADO(A)(S): EDIMEIA MARIA ANTUNES, FRANCIANE DOS SANTOS FREITAS ANTUNES, FREITAS E ANTUNES CONFECÇÕES LTDA - ME (TJMG - Apelação Cível 1.0429.13.000464-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 06/09/2019) (original sem destaque)

Cabe destacar que a citação não é mera formalidade, mas a forma de assegurar a concretização dos princípios constitucionais mais relevantes do nosso ordenamento jurídico processual, quais sejam: ampla defesa e contraditório.

Desta forma, considerando-se a violação do devido processo legal pela invalidade da citação levada a efeito nos autos, é de rigor que os atos praticados após tal ato tenham a nulidade declarada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de nulidade processual arguida pela recorrente para reconhecer a
NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após a citação inválida (fl. 23-v dos autos digitalizados), determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem condenação em custas, honorários inaplicáveis na hipótese.

É como voto.

1
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspo

2
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1º A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)